Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-84.2017.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ÇÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das duas partes. Em primeiro lugar, mantém-se a rejeição da alegação de prescrição. Ação fundada na falha do serviço prestado pelo réu. Caso que trata de hipótese de nulidade de contratação de cartão, que se sujeitaria ao prazo decenal do Código Civil. Precedentes deste E. TJSP. Ainda que qualificado como fato de serviço, o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição (art. 27 do CDC) teria início em setembro de 2017 (fl. 3), quando o consumidor tomou conhecimento da existência do contrato fraudulento. Segundo, acolhe-se o pedido recursal do banco réu para exclusão da condenação à restituição de valores. Declaração de nulidade não impugnada no recurso do banco réu. Prova pericial grafotécnica que indicou falsificação e ausência de contratação do cartão (RMC) pelo autor. Caso singular em que ficou comprovado que nenhum desconto foi implementado, no benefício previdenciário, conforme informação prestada pelo INSS (fls. 445/446). Autor que não se manifestou sobre esse esclarecimento do INSS. A margem consignada restou anotada, mas sem implementação de qualquer desconto. Logo, não havia espaço para condenação à devolução de valores. Pretensão recursal do banco réu parcialmente acolhida. E terceiro, rejeita-se o pedido recursal do autor para reparação de danos morais. Embora reconhecida a nulidade do contrato, constatou-se ausência de qualquer repercussão patrimonial ou extrapatrimonial. Ausência de descontos, no benefício previdenciário ou cobrança de valores. Demora no ajuizamento da ação que revelou indiferença do autor quanto aos fatos narrados em petição inicial. Precedentes desta Turma julgadora. Pedido de compensação de valores do banco recorrente, que se revela inoportuno, diante da ausência de condenação. Ação parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001238-84.2017.8.26.0699; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

Salto de Pirapora

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/10/2023

Data de publicação:

19/10/2023

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. LAUDO PERICIAL. ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. LAUDO PERICIAL. ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das duas partes. Em primeiro lugar, mantém-se a rejeição da alegação de prescrição. Ação fundada na falha do serviço prestado pelo réu. Caso que trata de hipótese de nulidade de contratação de cartão, que se sujeitaria ao prazo decenal do Código Civil. Precedentes deste E. TJSP. Ainda que qualificado como fato de serviço, o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição (art. 27 do CDC) teria início em setembro de 2017 (fl. 3), quando o consumidor tomou conhecimento da existência do contrato fraudulento. Segundo, acolhe-se o pedido recursal do banco réu para exclusão da condenação à restituição de valores. Declaração de nulidade não impugnada no recurso do banco réu. Prova pericial grafotécnica que indicou falsificação e ausência de contratação do cartão (RMC) pelo autor. Caso singular em que ficou comprovado que nenhum desconto foi implementado, no benefício previdenciário, conforme informação prestada pelo INSS (fls. 445/446). Autor que não se manifestou sobre esse esclarecimento do INSS. A margem consignada restou anotada, mas sem implementação de qualquer desconto. Logo, não havia espaço para condenação à devolução de valores. Pretensão recursal do banco réu parcialmente acolhida. E terceiro, rejeita-se o pedido recursal do autor para reparação de danos morais. Embora reconhecida a nulidade do contrato, constatou-se ausência de qualquer repercussão patrimonial ou extrapatrimonial. Ausência de descontos, no benefício previdenciário ou cobrança de valores. Demora no ajuizamento da ação que revelou indiferença do autor quanto aos fatos narrados em petição inicial. Precedentes desta Turma julgadora. Pedido de compensação de valores do banco recorrente, que se revela inoportuno, diante da ausência de condenação. Ação parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.